Tribunal: TJMT
Processo: 0023816-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023816-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Estabilidade]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), AFONSO CARLOS VILELA - CPF: 347.109.577-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO AUGUSTO DOURADO - CPF: 065.813.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE LELIS JUIZ - CPF: 378.710.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOELITA DO NASCIMENTO AGUILERA - CPF: 299.634.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (APELANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – DIREITO À MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NOS TERMOS DA MODULAÇÃO DA ADI N. 1015626-30.2021.8.11.0000 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há que falar em sobrestamento, uma vez que o RE n. 817.338-DF já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

3. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

4. Em observância à modulação dos efeitos da declaração no julgamento da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, deve ser mantido o direito à aposentadoria do servidor público no RPPS.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0023816-46.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Assevera a parte apelante quanto à decadência do direito de a administração pública em anular os atos administrativos, bem como pugna pela segurança jurídica, vez que argumenta que a relação jurídica em questão foi estabilizada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO

Egrégia Câmara:

A parte apelante CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO pugna pelo sobrestamento do feito diante da Repercussão Geral no RE n. 817.338-DF.

Sabe-se que o Recurso Extraordinário n. 817.338-DF reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, fixando a seguinte tese: “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria no 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.

No caso, não bastasse a repercussão geral ser em relação à Lei no 9.784/99, que regula apenas o processo administrativo em âmbito federal, o Ministério Público tem como objetivo obter a nulidade do ato administrativo por meio da decisão judicial, ou seja, não se questiona o fato de a própria Administração anular seus atos.

Desse modo, o objeto da ação civil pública não se refere à mesma matéria abarcada no recurso extraordinário.

Ainda, é certo que o referido processo já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 16/10/2019, com o trânsito em julgado em 12/11/2022, razão pela qual não há necessidade de sobrestamento do feito.

Assim,
rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR – DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público do Estado Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor de CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO e ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em suma, que o servidor público foi irregularmente estabilizado e efetivado em cargo público na Polícia Civil, contrariando as regras previstas no art. 19 do ADCT.

Informou que o servidor não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestados à Polícia Civil, quando da promulgação da Constituição Federal, não existindo a possibilidade de aplicação do art. 19 da ADCT.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do ato administrativo que concedeu a estabilidade extraordinária ao apelante CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO.

Em suas razões recursais, o apelante suscita a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do ato administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e o ajuizamento da ação e a decisão judicial proferida pelo Juízo a quo.

Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.

Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE

1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.

2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.

4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)

Nesse mesmo contexto, também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, como se vê:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO ADMINISTRATIVO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE NÍVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRATICADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – ATO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 43 E 685 DO STF ­ READEQUAÇÃO FUNCIONAL – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF –ASTREINTES EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA ALMT – RECURSO INSTERPOSTO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PELO SERVIDOR RÉU – DESPROVIMENTO – RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO.

1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.

2. É cediço que, para que o servidor estabilizado pelo Art. 19 do ADCT em cargo de nível médio de escolaridade venha a ocupar cargo público de nível Superior, faz-se necessário a submissão a concurso público, pois, conforme o art. 37, II, da CF, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

3. Nos termos das Súmulas 43 e 685 do STF, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

5. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da "licitude da aquisição da remuneração".

6. Descabido o redirecionamento da astreinte ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso, diante da autonomia funcional da Assembleia Legislativa.

(N.U 1022795-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (g.n.)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - SERVIÇO PÚBLICO - VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - ESTABILIDADE - INEXISTÊNCIA - ART. 19 DO ADCT - SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A contratação temporária de servidor público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou que esteja menos de cinco anos continuados no serviço na data da promulgação, pode ser rescindida a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, dispensando-se a instauração de procedimento administrativo.2- “Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”. (Súmula 2 - TJMT). (RAC 0055765-93.2013.8.11.0041, 15852/2016, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Com essas considerações, rejeito a preliminar sobre decadência.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 0023816-46.2016.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Colhe-se a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, indefiro o requerimento da gratuidade da justiça e julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade, determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de conceder novas estabilidades aos servidores não concursados, que tenha como fundamento a decisão proferida pelo Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado (Processo n° 2.136/CPPGE/2009) ou qualquer outra interpretação que não encontre respaldo no ordenamento legal e constitucional vigente; declarar a nulidade do Decreto n.° 3.076, que concedeu indevidamente a estabilidade no serviço público ao requerido Calistro Lemes do Nascimento e ainda; declarar nulo todos os atos administrativos subsequentes de enquadramentos, progressões, incorporações e etc., inclusive, o ato que lhe concedeu indevidamente a aposentadoria em cargo efetivo (Ato n.° 17.401).

Condeno o requerido Calistro Lemes do Nascimento ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, uma vez que é isento. (...)

Transitada em julgado a sentença, o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT e a Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao requerido Mauricio Melo de Meneses, de qualquer remuneração, subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

Em breve síntese dos fatos, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO

em que objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público a indevida transformação do cargo temporário em estatutário, bem como todos os benefícios de servidor efetivo, sem ter sido aprovado em concurso público ou, ao menos, se enquadrar na estabilidade prevista nos art. 19, do ADCT, CF/88, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes.

Em 20 de dezembro de 2010 foi estabilizado no serviço público conforme Decreto no 3.076, concedendo estabilidade extraordinária com base no art. 19 da ADCT, culminando na sua aposentadoria no cargo de “Escrivão de Polícia”, conforme Ato n° 17.401/2017, de 18 de abril de 2017.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais trazidas pelos apelantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário ao referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.

Da leitura da norma citada, conclui-se que houve a declaração da estabilidade extraordinária aos servidores não concursados, admitidos antes dos cinco anos anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Na hipótese, verifica-se que ao servidor houve a concessão indevida da estabilidade extraordinária, nos termos do art. 19 das ADCT da Constituição Federal no Decreto 3.076/2010, com enquadramento indevido e progressões funcionais, como se fosse regular servidor público de cargo efetivo.

Como se vê da ficha funcional, o ingresso do supracitado servidor público na Assembleia Legislativa ocorreu apenas em 20 de março de 1984.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária do servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, de forma contínua há pelo menos os cinco anos na data da promulgação.

Com efeito, o servidor público não possuía 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço prestados ao Estado de Mato Grosso até 05/10/1988, data de promulgação da Constituição Federal.

Aliás, para fins de estabilidade, além da impossibilidade de se somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado, é clara a exigência dos 05 (cinco) anos, de forma ininterrupta, no momento da promulgação da CF.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO (SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO), APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 19, CAPUT, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR ATO NULO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Constituição Federal de 1988, exige-se, para toda e qualquer investidura em cargo público, a aprovação em concurso público, como ato-condição. As exceções estão no próprio corpo constitucional, como, e. g., a do art. 37, II, in fine, e a do art. 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT. 2. In casu, os impetrantes não se enquadram nem na regra nem na exceção constitucionais. 3. Os ora recorrentes foram admitidos no serviço público estadual sem aprovação em concurso, tendo, posteriormente, seus empregos transformados em cargo público pelo Decreto Estadual no 16.121, de dezembro de 1990, após, portanto, à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, o que, por si só, inquina a investidura nos cargos em comento, já que não decorrente de aprovação em concurso público. 4. Ad argumentandum tantum - com o fito de analisar hipoteticamente a possibilidade de enquadramento na previsão do art. 19, caput, do ADCT - ainda que tivessem sido admitidos em período anterior à Constituição, os recorrentes não comprovaram o atendimento a um dos requisitos excepcionais, qual seja, o exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados. Portanto, não teriam, nem por esse argumento, direito à reintegração. Jurisprudência pacífica do STF e do STJ. 5. Finalmente, também não prospera o argumento de que teria a Administração Estadual decaído do direito de anular o Decreto Estadual n. 16.121/1990, que transformou os empregos em cargos públicos, por força da aplicação do Regime Jurídico Único, instituído para os servidores estaduais (Lei n. 1698/90), porque a alegada "inércia" da Administração Pública só se deu em função do cumprimento a ordem judicial decorrente de liminar obtida em demanda proposta pelos servidores visando à anulação do Decreto Estadual n. 16.608/1991. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 30.372/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 30/05/2011)

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CONCESSÃO DA ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL - REQUISITOS DO ARTIGO 19, DO ADCT - EXERCÍCIO DE 05 (CINCO) ANOS DE SERVIÇO CONTÍNUO ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO MESMO ENTE FEDERATIVO - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU AS ESTABILIDADES - DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADO – INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL (ART. 40, § 13, DA CRFB) – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 05.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito a estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício. Não cumprida a condição (concurso público) para a efetividade, tampouco preenchido o requisito da estabilidade excepcional, não há direito à aposentadoria pelo regime próprio de previdência. Apelos desprovidos. Sentença ratificada em remessa necessária. (N.U 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Desta feita, em razão de não ter preenchido o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Decreto 3.076/2010, que concedeu a estabilidade no serviço público, deve ser considerado nulo.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica invocada pelos apelantes.

Ademais, os atos discutidos são administrativos, inexistindo decisão judicial, precária ou definitiva, que reconheça o direito do servidor de ser agraciada com a estabilidade excepcional ou com a efetividade.

Partindo dessas premissas, os atos que conferiram estabilidade excepcional e efetividade ao referido servidor, com a transformação indevida em regime estatutário, bem como os atos posteriores, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade à Constituição Federal e, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Por outro lado, é certo que os servidores atingidos pela concessão indevida da estabilidade extraordinária pelo Estado de Mato Grosso exerceram suas funções por longos períodos, contribuindo regularmente para o regime próprio da previdência social do Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, encontram-se aposentados ou possuem os requisitos para a aposentadoria.

É o caso dos autos, existindo notícia e comprovação nos autos de que o servidor CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO encontra-se aposentado pela Polícia Judiciária Civil.

Diante dessa perspectiva, houve na ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, julgada pelo Órgão Especial deste Sodalício, a modulação dos efeitos da declaração, mantendo os direitos dos servidores aposentados, pensionistas e daqueles que preenchem os requisitos para a concessão do benefício previdenciário até a data da publicação do julgamento.

Por conseguinte, deve ser mantida a aposentadoria concedida ao servidor público CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO no RPPS – Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto à multa aplicada no
decisum
proferido em sede de embargos de declaração, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, veja-se:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa, devendo ser afastada.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – CABIMENTO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – IRRISÓRIO PROVEIRO ECONÔMICO – MANUTENÇÃO –
MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO – APELO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido serão proporcionalmente distribuídos entre eles as verbas sucumbenciais. No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC, como na hipótese dos autos.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CP
C.”
(N.U 1007296-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para manter a aposentadoria concedida ao servidor pelo RPPS, em estrita observância à decisão e eventuais alterações no resultado da ADI n. 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como para afastar a multa imposta em sede de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023